Tribunal: TJDFT
Processo: 0025436-76.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0025436-76.2016.8.07.0018 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: CLAUDIA AFONSO D E S P A C H O Vistos, etc. Conforme noticiado nos autos, em 05/08/2021, os presentes autos foram inclusos em pauta para o devido julgamento. Em que pesem os argumentos ventilados pela parte, CLAUDIA AFONSO, na petição de ID 28079066, é fato que os autos do Proc. no 2016.01.1.071073-5 foram extraviados, e, por isso, necessita ser restaurado, independentemente da não insurgência da parte adversa quanto a presente restauração instaurada. Nesse cenário, nada a prover a respeito do pedido veiculado da referida petição. Mantenham-se os autos em pauta de julgamento, prosseguindo-se a Secretaria desta egrégia 6a Turma Cível com a praxe usual e necessária para a realização de tal ato. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator Desembargador ALFEU MACHADO Relator